Tribunal: TJES
Processo: 5002960-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002960-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO IZAULINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. É facultado ao julgador determinar a realização do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, se entender necessário para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula n°439 do STJ.

2.

Não há ilegalidade no fato de o Magistrado pautar o indeferimento da progressão de regime às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar, a inaptidão do apenado. Precedente do STJ e do TJES.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002960-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO IZAULINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

C
uida-se
de agravo em execução penal, interposto em favor de

MARCOS ANTÔNIO IZAULINO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, com fundamento no resultado do exame criminológico, que apontou a inaptidão do reeducando, para a concessão do benefício (Id. 4598735, seq. 119.1).

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, em síntese, a ausência de previsão legal para realização de exame criminológico, e ineficiência do exame para análise do pedido de progressão de regime (Id. 4598735, seq. 153.1).

Contudo, apesar de o artigo 123 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), não estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico, para autorização da saída temporária, é facultado ao julgador a sua determinação, se entender necessário, para a formação de seu convencimento, desde que o faça, por meio de decisão motivada, nos termos da Súmula Vinculante nº 26
[1]
do STF, e Súmula n°439
[2]
do STJ.

Com efeito, o
exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação, ou não, de regime menos severo.

Assim, consoante a jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores, não há ilegalidade no fato de o Magistrado pautar o indeferimento da progressão de regime, às conclusões consignadas no exame criminológico, quando tal instrumento apontar a inaptidão do reeducando.

A propósito, cito recente precedente do c. STJ:

“(...) 2. Com efeito,
"o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal"
(...)” (STJ. AgRg no HC n. 753.713/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Em idêntica direção, são as decisões deste eg. Tribunal de Justiça:

(...) 1. Diante da inaptidão para o gozo do benefício da saída temporária, demonstrada por meio de exame criminológico, resta devidamente fundamentada a negativa de concessão do benefício. (...)” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054431, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, DJe: 17/01/2022).

“(...) 2. Consta no relatório elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional, que o agravante não está apto a retornar ao convívio social, não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo. 3. É facultado ao julgador determinar a realização do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, se entender necessário para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula n°439 do STJ. 4. Não há ilegalidade, tampouco ausência de fundamentação, no fato da Magistrada, pautar o indeferimento da saída temporária, às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar, a inaptidão do apenado. Precedente do STJ e do TJES. 5. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal n° 5000787-42.2023.8.08.0000, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator Substituto: Des. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA., Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/11/2023).

Deste modo, ausente o requisito subjetivo, inviável a progressão de regime, a revelar o acerto da decisão combatida.

Firmado em tais considerações, em consonância como parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 4625109)
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

[1]
-
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

[2]
-
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.